Tribunal: TJDFT
Processo: 0714201-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0714201-47.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: ERNESTO JESUS PONCE VIVAR AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, em favor de Ernesto Jesus Ponce Vivar, contra decisão do MM. Juiz de Direito da Primeira Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Ceilândia/DF que, nos autos n.o 0707640-32.2023.8.07.0003, decretou a prisão preventiva do paciente (ID 57721912, p. 83-86). Consta que, em 14/03/2023, o paciente foi preso em flagrante delito por ter supostamente subtraído um aparelho de telefonia celular no interior de um ônibus de transporte coletivo. Em sede policial, foi arbitrada fiança no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a qual não foi recolhida. Realizada a audiência de custódia no dia 16/03/2023, o MM. Juiz de Direito concedeu ao paciente liberdade provisória, sem fiança, e lhe impôs as seguintes medidas cautelares: “I - comparecimento a todos os atos do processo; II – proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo que o processará” (ID 57721912, p. 35-37). O Ministério Público ofereceu denúncia e imputou ao paciente a prática do crime previsto no artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal (furto qualificado por ter sido praticado mediante destreza), nos seguintes termos: “Em 14 de março de 2023, por volta das 19h20min, no interior de ônibus da Empresa Taguatur, que trafegava na BR 070, próximo ao Atacadão Dia-a-Dia, Ceilândia/DF, o denunciado, de forma livre e consciente, subtraiu para si, mediante destreza, coisa alheia móvel, a saber, o aparelho celular Xiaomi Note 10, IMEI 868732050520021, pertencente à vítima ISABELA. A vítima estava no interior de um ônibus da empresa “Taguatur”, quando decidiu utilizar seu telefone celular para falar com sua mãe. Nesse momento, a vítima percebeu que sua bolsa estava aberta e que, sem que ela percebesse, alguém havia subtraído o seu celular. Com isso, a vítima pediu auxílio aos passageiros, informando o ocorrido. Os populares, então, passaram a afirmar que ninguém desceria do veículo até que o celular fosse encontrado. Temendo a reação dos passageiros, o denunciado resolveu se entregar, tendo admitido a prática do crime e devolvido o aparelho celular à vítima. Em seguida, o ônibus passou próximo a uma equipe da Polícia Rodoviária Federal, momento em que os passageiros solicitaram o auxílio policial, tendo o denunciado sido conduzido até a delegacia. [...]” (ID 57721912, 54-55; grifo nosso). A denúncia foi recebida em 05/05/2023 (ID 57721912, p. 59-60). Determinada a citação no endereço fornecido pelo paciente, ou seja, “QNN 33, Casa 8, Ceilândia/DF”, a diligência se frustrou, pois, conforme informado pelo oficial de justiça subscritor da certidão de ID 57721912, p. 62, o endereço está incompleto. Considerando que a citação pessoal do paciente não se consumou, o Ministério Público requereu a sua citação por edital e, caso não atendido o chamado, postulou, “desde já, a suspensão do processo, a suspensão da prescrição, a produção antecipada de provas e a expedição de mandado de localização” (ID 57721912, p. 64). O réu foi, então, citado por edital (ID 57721912, p. 65-66) e não constituiu defesa para apresentar resposta à acusação (ID 57721912, p. 67). No dia 12/07/2023, a autoridade impetrada determinou a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional por 12 (doze) anos, bem como a expedição de mandado de localização do réu. Indeferiu, contudo, o pedido de produção antecipada de provas (ID 57721912, p. 68-69). Como o mandado de localização do réu não foi cumprido, por intermédio do despacho de ID 57721912, p. 77, a autoridade impetrada instou o Ministério Público a se manifestar sobre o aparente descumprimento das medidas cautelares impostas ao paciente pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia. O Ministério Público, então, requereu a revogação da liberdade provisória concedida ao paciente para assegurar a aplicação da lei penal e por descumprimento do compromisso assumido por ele de comparecimento aos atos processuais (ID 57721912, p. 78). Lado outro, a Defensoria Pública manifestou-se pelo indeferimento do pedido de prisão preventiva do ora paciente (ID 57721912, p. 80-82). A autoridade impetrada acolheu o pedido ministerial e decretou a prisão preventiva do paciente para assegurar a ordem pública, a aplicação da lei penal e a instrução criminal, com fundamento no artigo 282, § 4o, c/c artigo 312, § 1o, e artigo 315, todos do Código de Processo Penal (ID 57721912, p. 83-85). Após a expedição do mandado de prisão e o seu encaminhamento à Delegacia de Capturas e Polícia Interestadual da Polícia Civil do Distrito Federal, os autos retornaram à suspensão. Frise-se: não há notícia de que o mandado de prisão tenha sido cumprido. No presente habeas corpus, a Defesa se insurge contra a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. Sustenta que, consoante a jurisprudência desta Casa de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, “não é admissível a decretação da prisão preventiva apenas em decorrência do descumprimento das medidas cautelares de atualização do endereço e/ou comparecimento aos atos do processo, quando não presente os demais requisitos ensejadores da prisão preventiva.” Argumenta, ademais, que a decretação da prisão preventiva, neste momento, ofende o princípio da contemporaneidade, na medida em que, “desde a data do suposto crime, há mais de um ano atrás, não há registro da prática de qualquer delito pelo paciente, que é primário”, ao princípio acusatório, pois “o pedido prisional formulado pela acusação decorre tão somente da provocação da autoridade coatora”, bem como ao princípio da homogeneidade, uma vez que, além de o paciente fazer jus ao acordo de não persecução penal, caso ele venha a ser condenado ser-lhe-á imposta pena restritiva de direitos. Pede o deferimento de medida liminar para determinar a revogação do decreto prisional do paciente e a expedição de contramandado de prisão. No mérito, pede a concessão da ordem, confirmando-se a liminar. É o relatório. Passa-se ao exame do pedido de liminar. É cediço que a prisão preventiva é considerada a última ratio, devendo-se aplicar as medidas cautelares diversas da prisão quando aquela não for imprescindível. O Código de Processo Penal prevê o cabimento da prisão preventiva nos seguintes casos: “[...] Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o). § 2o A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; IV - (revogado). § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia.” Na espécie, a pena máxima abstrata cominada ao crime imputado ao paciente (furto qualificado) é superior a quatro anos, o que autoriza, em tese, o cabimento da prisão preventiva, com fundamento nos incisos I do artigo 313 do Código de Processo Penal. Além disso, conforme disposto no § 1o do artigo 312 do Código de Processo Penal, o descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, desde que não seja cabível a cumulação ou substituição da medida inicialmente imposta por outra[1], autoriza a decretação da prisão preventiva. Fixadas essas balizas, ressalta-se que, no presente caso, o paciente teve sua prisão preventiva decretada, em 12/03/2024, para assegurar a ordem pública, a aplicação da lei penal e a instrução criminal, com base na seguinte fundamentação: “Em análise o pedido formulado pelo Ministério Público visando a decretação da prisão preventiva de ERNESTO JESUS PONCE VIVAR, em razão do descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão impostas em anterior decisão judicial. A Defesa teve a oportunidade de se manifestar e pediu a rejeição do pleito ministerial. Fundamento e decido. De fato, no ID 152533238, houve a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, especialmente as consistentes em manter o endereço atualizado nos autos e comparecimento a todos os atos do processo. Também verifico que a parte ré, procurada no endereço informado, não foi localizada, assim como restaram esgotados todos os esforços para sua localização, o que motivou a sua citação editalícia. Contudo, também não houve comparecimento aos autos ou constituição de advogado, o que motivou a suspensão do processo e do curso prescricional, na forma do art. 366 do CPP. Conforme se vê, REU: ERNESTO JESUS PONCE VIVAR efetivamente descumpriu as medidas cautelares diversas da prisão e, com tal postura, não deixa outro caminho para assegurar a aplicação da lei penal e a instrução do feito, que não seja a decretação de sua prisão, na forma do art. 284, § 4o c/c art. 312, § 1o e art. 315, todos do CPP. Quanto ao motivo, o STJ tem firme entendimento de que ‘o descumprimento injustificado de condição imposta ao gozo da liberdade provisória constitui motivação idônea para a decretação da medida extrema, não havendo falar-se, portanto, em ilegalidade da prisão preventiva decretada’ (AgRg no HC n. 803.217/TO, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT-, Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023), em linha com a previsão expressa do art. 312, §1o, do CPP: [...] A quantidade de pena cominada não impede a decretação a prisão preventiva, conforme orientação do STJ, quando lastreada em descumprimento de cautelares, seguido da não localização do réu para citação e intimação. In verbis: [...] A adequação está presente, pois resta inviável a imposição de outras medidas diversas da prisão (art. 319 do CPP), na medida em que a parte ré está em local incerto e não sabido e, dessa forma, sequer teria condições de ser intimada, bem como de assumir novo compromisso. Ademais, com o reiterado e permanente descumprimento da ordem judicial, a parte ré já deu mostras de que medidas diversas da prisão não serão por ela observadas. Não há ofensa ao princípio da proporcionalidade, pois, conforme o STJ, quando diante de descumprimento de medidas cautelares impostas, ‘a desproporcionalidade da constrição cautelar somente poderá ser aferida após a sentença, não cabendo, na via eleita, a antecipação da análise quanto à possibilidade de cumprimento de pena em regime menos gravoso que o fechado, caso seja proferido édito condenatório’ (AgRg no HC n. 815.872/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT-, Sexta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 2/5/2023). Ademais, eventuais condições subjetivas favoráveis, como residência fixa e trabalho lícito, não impedem a prisão preventiva (STJ, AgRg no HC n. 585.571/GO, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 8/9/2020; e RHC n. 127.843/MG, Sexta Turma, Rela. Mina. Laurita Vaz, DJe de 2/9/2020). Presente está a contemporaneidade, na medida em que as obrigações impostas à parte ré (comparecimento a todos os atos do processo e manter o endereço atualizado) são permanentes e se renovam diariamente. Dessa forma, a cada dia que a parte não atualiza o seu endereço e nem comparece aos atos do processo que dependam de sua presença (como é o caso em tela, pois o processo está suspenso à espera da citação pessoal), está a descumprir os termos das cautelares que lhe foram impostas. Nas palavras do STJ, ‘no que tange à suposta ausência de contemporaneidade, o descumprimento de medidas cautelares impostas anteriormente, consoante consignado na origem, revela a atual necessidade de manutenção da medida’ (AgRg no HC n. 784.632/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT-, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023). O reiterado descumprimento das medidas cautelares impostas coloca em risco a ordem pública, especialmente devido à sensação de que é lícito assumir compromisso perante o Judiciário e livremente descumpri-lo, com danos à prevenção geral positiva, assim como a prevenção especial positiva, pretendidas por meio da tutela penal. A postura da parte ré também coloca em risco a instrução criminal e a aplicação da lei penal, na medida em que, além de não comparecer aos atos do processo e não manter atualizado o endereço - como era seu dever -, a parte ainda se colocou em local incerto e não sabido, frustrando, assim, o regular desenvolvimento da marcha processual e colocando em xeque a aplicação da lei penal. Conforme o STJ, ‘o incontroverso descumprimento de medida cautelar alternativa, é evidente a intenção do acusado de furtar-se à aplicação da lei penal, o que justifica a decretação da preventiva’ (HC n. 612.101/SE, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 20/11/2020). Registro, por fim, que há prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, conforme já apontado na decisão de recebimento da denúncia. Portanto, estão presentes os requisitos exigidos pelos art. 282, § 4o c/c 312, caput e §1o e 315, todos do CPP, para a decretação da prisão preventiva. Ante o exposto, acolho o pedido formulado pelo Ministério Público e, com fulcro no art. 282, § 4o c/c art. 312, § 1o e art. 315, todos do CPP, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de ERNESTO JESUS PONCE VIVAR. Expeça-se o mandado de prisão.” (grifo no original e nosso) Quanto aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, insta consignar que não se detecta, em princípio, ilegalidade manifesta na decisão apontada como coatora, uma vez que fundamentou a necessidade da decretação da prisão preventiva na existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, aliada ao fato de o paciente ter descumprido as medidas cautelares diversas da prisão impostas pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia. Com efeito, o fumus comissi delicti se encontra evidenciado nos autos pelo auto de prisão em flagrante, bem como pelo oferecimento e pelo recebimento da denúncia, o que revela a presença da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria. Em relação ao periculum libertatis, o exame dos elementos do caso concreto revela a necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente para assegurar a ordem pública, a aplicação da lei penal e a instrução criminal, diante do seu descumprido das medidas cautelares diversas da prisão que lhe foram impostas e da sua não localização, sendo certo que as circunstâncias do presente caso revelam a impossibilidade da substituição das medidas cautelares inicialmente impostas por outras, sobretudo porque o acusado não seria alcançado para ser intimado. Anote-se que, conforme ensinamento doutrinário, “[...] impedir a decretação da prisão preventiva, quando descumprida a medida cautelar, importaria em abolir qualquer sanção pelo descumprimento, que seria assim incentivado, levando, de resto, ao descrédito à justiça, francamente atingida em seu prestígio[2].” Nesse contexto, destaca-se os seguintes precedentes desta Corte de Justiça: “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AÇÃO PENAL PÚBLICA. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REQUERIMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS A PRISÃO. DESCUMPRIMENTO. INSUFICIENCIA. GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. NECESSIDADE DE SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA DE SUA LIBERDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Para a decretação da prisão preventiva, a jurisprudência entende ser indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, sendo exigido, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, a adequação às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida extrema. 2. O descumprimento das medidas cautelares impostas evidencia o desrespeito do réu a autoridade do Poder Judiciário e põe em risco a aplicação da lei penal, o que justifica a decretação de sua prisão preventiva, pois não se mostram mais suficientes e adequadas no caso concreto. Precedentes. 2.1. Embora o agravado seja pessoa em situação de rua, esta condição, por si só, não o isenta de cumprir as medidas cautelares diversas da prisão impostas pelo Juízo da Custódia, "sob pena de se conferir salvo-conduto a qualquer pessoa que se encontre nessa situação para que, a seu critério, descumpra imposições judiciais" (AgRg no HC n. 746.495/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 10/8/2022). 3. Sendo constatado que o agravado foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de furto qualificado e que descumpriu todas as medidas cautelares impostas pelo juízo do Núcleo de Audiência de Custódia - além de estar evadido para o cumprimento de pena definitiva pelo mesmo crime -, mostra-se necessária a sua segregação cautelar, já que há risco concreto dele evadir-se do distrito da culpa e de estar criando embaraços a aplicação da lei penal. Precedentes. 4. Recurso em Sentido Estrito conhecido e provido.” (Acórdão 1827619, 07009769420248070020, Relatora: Gislene Pinheiro, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 7/3/2024, publicado no PJe: 14/3/2024; grifo nosso). “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. ORDEM DENEGADA. 1. Mantém-se a prisão preventiva do paciente quando não observadas por ele as condições anteriormente impostas pelo Juízo para a concessão de liberdade provisória. 2. Ordem denegada.” (Acórdão 1719864, 07232963820238070000, Relator: Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 22/6/2023, publicado no PJe: 30/6/2023). “PROCESSUAL PENAL. PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTA POR OCASIÃO DA CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. PROCESSO SUSPENSO. ARTIGO 366 DO CPP. RECURSO PROVIDO. 1. O descumprimento das medidas cautelares impostas ao recorrido por ocasião da decisão que concedeu liberdade provisória - notadamente a de comparecer periodicamente em juízo e de manter atualizado o seu endereço - autoriza a decretação da prisão preventiva. 2. Ao acusado foi concedida liberdade provisória mediante a imposição de outras medidas cautelares, as quais visavam garantir a sua participação no processo e a aplicação da lei penal, na hipótese de eventual condenação. Como o requerido está em local incerto e não sabido, vez que deixou de comparecer ao juízo, bem como não atualizou seu endereço, o descumprimento das medidas cautelares é manifesto. De outra parte, o Juízo a quo fez buscas nos bancos de dados disponíveis para a obtenção de outro endereço do réu, porém não obteve êxito. Ademais, após consulta ao sistema SIAPEN, constatou-se que ele não está preso em nenhum estabelecimento prisional do Distrito Federal. Diante disso e da total ineficácia da imposição de outras medidas cautelar, haja vista que seu paradeiro não é conhecido, necessária decretação da prisão preventiva do acusado como forma de garantir a aplicação da lei penal, nos termos dos artigos 282, § 4o e 312, ambos do Código de Processo Penal. 3. A prisão preventiva poderá ser revogada pelo juízo a quo tão logo o recorrido apresente justificativa para o seu desaparecimento e demonstre não colocar mais em risco a aplicação da lei penal. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1083538, 20161510063095RSE, Relatora: Maria Ivatônia, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 15/3/2018, publicado no DJE: 21/3/2018). Dessa forma, observa-se que a decisão impugnada apresentou fundamentação adequada que demonstrou a necessidade e a adequação da medida extrema como único meio capaz para garantir a aplicação da lei penal e a ordem pública. Assim, a prisão preventiva é admissível e, em princípio, necessária, diante do descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão. Quanto à alegada ausência de contemporaneidade, importante observar que tal quesito está relacionado com os motivos ensejadores da prisão preventiva, e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal[3], o que foi cumprido pela decisão atacada. Em relação à alega desproporcionalidade na manutenção da prisão cautelar do paciente pela possibilidade de que eventual pena seja substituída por penas restritivas de direitos, ressalta-se que tal alegação apresenta-se prematura, porquanto somente ao final do julgamento é que se pode chegar a essa conclusão, sendo certo que a prisão preventiva possui natureza cautelar e deve ser mantida caso reste demonstrado que a liberdade do paciente atenta contra a ordem pública e a aplicação da lei penal, como na espécie. De fato, a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que “a pena e o regime prisional cominado em lei, em caso de condenação do paciente, não se confunde com a prisão cautelar no curso do processo, posto que diversa a sua natureza, não sendo possível discutir os temas à luz do princípio da homogeneidade e da proporcionalidade.” (Acórdão 1656515, 07433011820228070000, Relator: Josaphá Francisco Dos Santos, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/2/2023, publicado no PJe: 8/2/2023). Em arremate, não há falar em violação ao princípio acusatório, pois a prisão foi decretada a pedido do Ministério Público, ou seja, não se trata de prisão decretada de ofício. Desse modo, a prisão do paciente é admissível e necessária, não se vislumbrando a possibilidade de substituição das medidas cautelares diversas da prisão descumpridas. Deve ser mantida, portanto, a decisão que decretou a prisão cautelar do paciente. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. [1] CUNHA, Rogério Sanches, e PINTO, Ronaldo Batista, in Código de Processo Penal e Lei de Execução Penal comentados artigo por artigo, 7. ed., ver., atual. e ampl. São Paulo, Editora Juspodivm, 2023, p. 918. [2] Idem, p. 919. [3] AgRg no HC n. 875.072/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024. Brasília/DF, 10 de abril de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador